Tribunal: TJPA
Processo: 0000646-13.2009.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000646-13.2009.8.14.0104

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

APELADO: SAMUEL DOMINGOS OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO-ART.267, VI DO CPC. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA DA SENTENÇA. SITUAÇÃO ENQUADRADA NO ARTIGO 267, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.267, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MÚLTIPLO
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela ora apelante, em desfavor
SAMUEL DOMINGOS OLIVEIRA JUNIOR
, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI do CPC/73, alegando falta de interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista a paralisação do feito.

Irresignada, a parte autora, ingressou com recurso de Apelação (ID 5743457-Pág.1/7 e ID 5743458-Pág.1/2) alegando em síntese: ausência de prazo para que seja efetuada a citação e a falta de intimação pessoal do autor e do seu advogado para dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

Finaliza, pugnando pelo provimento da presente Apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando o regular processamento da ação

Regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões consoante certidão no ID.5143462-Pág.9.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000646-13.2009.8.14.0104

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A

APELADO: SAMUEL DOMINGOS OLIVEIRA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Razões Recursais

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados,
bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que a decisão atacada foi publicada antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (ID 5743456-Pág.2).

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n. º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(Enunciado Administrativo n. º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito:

Primeiramente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Origem na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do feito, sem resolução do mérito, ter ocorrido nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil de 1973, que dispõe da falta de interesse processual, restou evidente que a aludida extinção se deu em virtude de o autor, ora apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam (abandono da causa), situação essa que se enquadra na previsão do

art.267, III, do revogado diploma processual.

Isso porque, compulsando os presentes autos, verifica-se que foi determinada a intimação do patrono do autor por meio do despacho ( ID 5743455-Pág.7), para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender, consoante publicação do referido despacho no DJ, todavia,

a demanda só deveria ser extinta após o cumprimento das formalidades necessárias, na inteligência do §1º, do art.267 do CPC,
o que não ficou evidenciado na Certidão de fl.32-ID 5743455-Pág.10,devido a não juntada do AR da carta de intimação do banco, parte autora, nos presentes autos
. GRIFEI

Desse modo, em razão do autor não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de 1º Grau só poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, caso ultrapassado 30 (trinta) dias e desde que a parte autora, intimada pessoalmente, não suprisse a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, inciso III, §1º do Código de Processo Civil de 1973, providência essa que não restou demonstrada nos presentes autos.

Transcreve-se o referido dispositivo:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos n.º. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. ”

O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso III, § 1º, manteve a exigência da necessidade de intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. ”

Logo, constatado que não houve a intimação pessoal da parte apelante para cumprir a diligência que lhe competia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, §1º, do Código de Processo Civil/73, resta violado o citado dispositivo legal.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973
.

2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017 - destaquei)

O mesmo entendimento encontra eco neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante julgamento do recurso de Apelação n. º 0003098-10.2011.8.14.0006, o qual cito exemplificativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 267, III, §1º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 267, III, do CPC/73, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil/73 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

3. Recurso Conhecido e Provido. (2018.03414292-92, 194.705, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-24)

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

3.CONCLUSÃO

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.
É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022